Tribunal: TJDFT
Processo: 0722706-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TABELA PRICE. TARIFA DE AVALIAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de cláusulas contratuais em cédula de crédito bancário. O autor alegou abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade da capitalização, onerosidade excessiva na aplicação da Tabela Price, irregularidade da tarifa de avaliação do bem e venda casada na contratação de seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há inovação recursal quanto à cobrança de despesas com terceiros; (ii) definir se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (iii) estabelecer a legalidade da capitalização de juros e da aplicação da Tabela Price; (iv) examinar a validade da tarifa de avaliação do bem; e (v) apurar se houve venda casada na contratação do seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inovação recursal ocorre quando a parte traz ao tribunal fatos, teses ou pedidos inéditos que não foram submetidos ao juízo de primeiro grau, configurando supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Assim, não se conhece da alegação de abusividade da cobrança de despesas com terceiros.
4. As instituições financeiras não estão sujeitas aos limites da Lei de Usura, sendo permitida a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, salvo demonstração cabal de abusividade, conforme Súmula 382 do STJ. O apelante não comprovou que a taxa pactuada superava a média de mercado, nos termos do art. 373, I, do CPC.
5. A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme Súmula 539 do STJ e Tema 953 do STJ. No caso, o contrato prevê a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, evidenciando a capitalização.
6. A aplicação da Tabela Price não caracteriza, por si só, a prática de anatocismo, sendo válida sua adoção para a amortização do financiamento, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do tribunal local.
7. A cobrança da tarifa de avaliação do bem é válida quando efetivamente prestado o serviço e ausente onerosidade excessiva, nos termos do Tema 958 do STJ. No caso, a instituição financeira comprovou a prestação do serviço, tornando legítima a cobrança.
8. A contratação compulsória de seguro prestamista com a própria instituição financeira ou seguradora por ela indicada configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC e pelo Tema 972 do STJ. O requerido não comprovou ter oferecido outras opções de seguradoras, restando abusiva a exigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A inovação recursal é vedada e impede o conhecimento de matéria não submetida ao primeiro grau de jurisdição.
2. Os juros remuneratórios pactuados acima de 12% ao ano não são abusivos, salvo prova de que superam a taxa média de mercado.
3. A capitalização de juros em contratos bancários firmados após 31/03/2000 é permitida se expressamente pactuada.
4. A adoção da Tabela Price como método de amortização não configura, por si só, prática de anatocismo.
5. A cobrança de tarifa de avaliação do bem é válida se houver comprovação da prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva.
6. A exigência de contratação de seguro prestamista sem a possibilidade de escolha de outra seguradora caracteriza venda casada, sendo indevida a cobrança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 39, I, e 51, § 1o; CC, arts. 406 e 591; CPC, art. 373, I e II; Lei no 10.931/2004, art. 28, § 1o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 382 e 539; STJ, REsp 1061530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 24/09/2012; STJ, REsp 1578553/SP, Tema 958, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 07/03/2019; STJ, REsp 1639259/SP, Tema 972, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 02/12/2020.